Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, prestando-se a sanar eventuais vícios que possam acometer as decisões judiciais.
2. As demandas cujo objeto envolvam a tutela do direito à saúde, por possuírem proveito econômico inestimável, possibilitam o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Precedente do STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos.